Tribunal: TJDFT
Processo: 0742470-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742470-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VELVET PUB DANCETERIA LTDA AGRAVADO: SAULO QUADROS SANTIAGO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VELVET PUB DANCETERIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0717653-59.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido formulado pela parte executada, ora agravante, de liberação dos valores penhorados. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Defende, em breve resumo, que restou comprovado que os valores bloqueados são indispensáveis à manutenção das atividades empresariais da agravante por serem necessários para custear a folha salarial dos funcionários da empresa. Afirma que os valores são utilizados para o regular prosseguimento das atividades empresariais, principalmente para o pagamento de funcionários. Discorre sobre as dificuldades financeiras que a empresa vem enfrentando. Aponta que a jurisprudência entende ser impenhorável o bloqueio de recursos de empresas quando destinados aos pagamentos dos salários dos funcionários. Enfatiza a impenhorabilidade do montante constrito em sua conta bancária, uma vez que recursos constritos têm natureza alimentar, os quais seriam usados no pagamento de salários com vencimento até o 5o dia útil do mês. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do agravo e a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a constrição determinada sobre sua conta bancária. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela vindicada, com a consequente reforma da decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 52054982 e ID 52054983. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão recorrida (ID 52054971): Na petição de ID 172002480, a empresa executada requer o desbloqueio da quantia de R$ 1.660,99, penhorada por meio do SISBAJUD (ID 170792124), ao argumento de que é impenhorável, nos termos do art. 7o, X, da CF e art. 833, IV, do CPC. Diz que a constrição incidiu sobre valores essenciais para seu funcionamento, principalmente para o pagamento de seus funcionários e de impostos e despesas para sua sobrevivência. Juntou termos de rescisão de contrato de trabalho e comprovantes de transferências de valores para os funcionários, que teriam sido feitas em decorrência de tais rescisões. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, não se aplica à pessoa jurídica empregadora/devedora, incidindo na hipótese de penhora de salário já recebido pela pessoa física. Assim, o numerário existente na conta bancária da executada não está amparado pela impenhorabilidade prevista em aludido dispositivo legal, constituindo patrimônio autônomo da empresa, que deve responder por suas dívidas. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 3. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 3.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728871, 07218457520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023.) - Grifei Ademais, os termos de rescisão de contrato de trabalho juntados aos autos apenas comprovam que houve dispensa de funcionários, mas não a precariedade financeira em que se encontraria a empresa, conforme alegado pela executada. Assim, indefiro o pedido de liberação do valor penhorado. Indique a parte credora, no prazo de 05 dias, os dados bancários para transferência de valores, bem como bens penhoráveis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. (destaques no original) Acerca da impenhorabilidade, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o A impenhorabilidade dos salários e as quantias recebidas destinam-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana. Assim, por não ser aplicável à pessoa jurídica devedora, não merece prosperar a alegação da ora agravante de que o numerário constrito judicialmente em conta bancária de sua titularidade, por se tratar de valores destinados ao pagamento dos salários dos funcionários e o fomento do capital de giro correlato, está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. Isso porque os ativos financeiros existentes em conta de sua titularidade constituem faturamento e patrimônio autônomo da empresa devedora (que deve responder pelas suas dívidas) e podem ser dispostos da maneira que melhor lhe aprouver, não havendo que se falar, pois, em impenhorabilidade de conta bancária de titularidade do empregador pessoa jurídica, considerando, ainda, jurisprudência deste TJDFT no sentido de que “a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos.”. É dizer, valores bloqueados em conta bancária de sociedade empresária não têm caráter alimentar ou salarial para fins de impenhorabilidade, porque apenas adquirem essa característica quando entram na esfera patrimonial dos empregados. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RECURSO. VALORES DEPOSITADOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA DEVEDORA. PROTEÇÃO DE PEQUENAS QUANTIAS POUPADAS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). Nesse sentido: '[...] a intenção do legislador foi proteger a poupança familiar e não a pessoa jurídica, mesmo que mantenha poupança como única conta bancária' (AREsp 873.585/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 8/3/2017)" (AgInt no REsp 1.914.793/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 1o/7/2021). 2. No caso, o Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da avença, concluiu a ausência de comprovação de que os recursos financeiros penhorados são imprescindíveis ao exercício da atividade empresarial exercida pela recorrente, sendo que a penhora sobre ativos financeiros existentes em conta bancária da agravante realizada no processo originário observou o regramento adequado à sua modalidade. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.141.177/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIA. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE VERBA SALARIAL E PRÓ-LABORE. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE EXECUTADA. INSUFICIÊNCIA DA MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. Os valores tornados indisponíveis em contas bancárias de sociedade limitada compõem seu próprio patrimônio, ainda que de caráter unipessoal, por força do art. 49-A do Código Civil. Não é possível, portanto, que a pessoa jurídica invoque, em nome próprio, a impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, sob o argumento de que as quantias se destinavam ao pagamento dos salários dos funcionários e de pró-labore, porque a natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA REJEITADA. VERBA PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A penhora foi efetivada em conta bancária de titularidade de CAFE COM CAVANA BISTRO E TREINAMENTO LTDA (agravante) junto à empresa Stone Pagamentos S.A. Portanto, não se tratam de verbas impenhoráveis nos termos do inciso IV do art. 833 do CPC, pois a proteção legal em questão se relaciona a valores em conta bancária de titularidade dos empregados (devedor pessoa física), não do empregador (pessoa jurídica). (...) 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1690512, 07215559420228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. PROVA INEXISTENTE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica. (...) 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1330520, 07477785520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim também já me manifestei em outra oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. PESSOA JURÍDICA. FOLHA DE PAGAMENTO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tratando-se de processo eletrônico, as peças obrigatórias listadas no art. 1.017, do Código de Processo Civil são dispensáveis, conforme prevê o art. 1.017, § 5o do CPC. Preliminar em contrarrazões rejeitada. 2. A previsão legal de impenhorabilidade dos salários destina-se ao devedor pessoa física, resguardando sua subsistência e seu mínimo existencial, em observância ao princípio da dignidade humana, não se aplicando à pessoa jurídica. 3. Valor constrito judicialmente em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica destinado à folha de pagamento de seus funcionários não está amparado pela proteção legal da impenhorabilidade. 3.1. "A natureza de remuneração só se configura quando efetivamente repassada a verba aos destinatários (empregados e sócio) e integrante de seus patrimônios mínimos." (Acórdão 1695482, 07048144220238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido. e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728871, 07218457520238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, a penhora de ativos financeiros em conta de titularidade da pessoa jurídica é perfeitamente cabível, inclusive, por não restar demonstrado, nos autos, qualquer comprometimento das atividades empresariais. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 4 de outubro de 2023 19:02:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador